Tribunal: TJMT
Processo: 1020537-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1020537-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTA FLROESTA
PACIENTE: RAFAEL PUTTKAMER RODRIGUES
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente Rafael Puttkamer Rodrigues, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Alta Floresta, que, nos Autos da Prisão em Flagrante, converteu a prisão em flagrante delito datada de 12-11-2021 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
O Impetrante, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva, em razão de a decisão proferida pelo Juízo Impetrado ter disso efetuada sem qualquer fundamentação, porquanto, não existiria a necessidade da conversão da prisão.
Aponta, também, que o paciente possui bons predicados, a se tratar de réu primário, o que consubstancia a necessidade de o referido responder em liberdade.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, já que seria inequívoco o constrangimento ilegal experienciado pelo indiciado, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Ab initio é necessário esclarecer que o presente Remédio Constitucional se submete à competência do Juízo Plantonista, em razão do que registra o artigo 1o, I, da Resolução no 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o artigo 1o, § 1o, a, da Resolução no 010/2013 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, veja-se:
Art. 1o O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)
I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)
[...]
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
[...]
Em razão, então, de a autoridade coatora do presente mandamus ser o Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, que proferiu a decisão atacada em regime de plantão, é certo que a análise do presente se submete, inicialmente, ao regime de plantão deste Sodalício.
Antes de iniciar a análise do pedido, também, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
No presente feito, verifica-se uma guarnição da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 12-11-2021, estaria a realizar patrulha na cidade da Alta Floresta, quando em frente ao campo Maestrão, próximo a Avenida Teles Pires, avistaram 3 (três) indivíduos em atividade suspeita.
No momento da abordagem, foi encontrado junto aos indivíduos, identificados como Josenaldo do Carmo Rodrigues, Lucas Gomes de Freitas e Juliano Sampaio, duas porções de substância análoga a maconha, e ao serem indagados, informaram que teriam efetuado a compra dos entorpecentes com Rafael Puttkamer Rodrigues.
A guarnição, então, deslocou-se à residência do referido, esta situada na Rua Laudiceia, esquina com a Rua Duque de Caxias, Bairro Boa Esperança. Ao chegarem no local, depararam-se com um indivíduo na área da residência, esta que se encontrava aberta, o referido, após indagado pela autoridade policial, identificou-se como o ora paciente.
Diante deste fato, o mencionado foi revistado, e encontraram em sua posse duas porções de substância análoga a maconha, e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em dinheiro picado, e ao ser questionado, indicou que seriam de sua propriedade, e informou, também, onde estariam as demais porções.
A guarnição, ao chegar no local indicado (Rua Itaiba, no 165, Bairro Vila Nova), foi autorizada pelo ora paciente a ingressar na residência, e o referido apontou que as porções da substância estariam enterradas no fundo do quintal, enroladas em uma sacola plástica, o que se confirmou.
Foi localizado, também, próximo do local onde as porções estariam enterradas, uma muda de maconha. O paciente confirmou que estaria a comercializar entorpecentes, e que vendia cada porção pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Após a diligência, todos os indivíduos foram conduzidos à delegacia, juntamente com o material apreendido.
Acerca dos fatos, ainda, é relevante apontar que os entorpecentes apreendidos estavam separados em porções, a totalizar 32 (trinta e duas) porções de substância análoga a maconha, a equivaler 215,9g (duzentos e quinze gramas nove miligramas).
Depreende-se do pedido liminar, que a justificativa da concessão restaria na tese de que o Magistrado não teria embasado o ato em um dos elementos autorizadores da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, estes que estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
Ocorre, entretanto, que ao analisar a decisão tida como ato coator, constata-se que esta se funda em argumentos válidos e consistentes, inclusive, veja-se trecho do mencionado decisum:
[...]
Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas nos depoimentos das testemunhas, Boletim de Ocorrência, Termo de Interrogatório, com a confissão do flagranteado, além, é claro, do Laudo de constatação no 510.2.04.2021.012866-01, com resultado indicado para a presença de Maconha, o que, associada às demais circunstâncias evidenciadas nos autos, corroboram para a prisão cautelar do autuado.
Ademais, os requisitos da preventiva também estão presentes: os crimes imputados ao indiciado possuem pena máxima superior a quatro anos e há, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública, bem como visando resguardar a ordem pública e garantir o bom andamento na instrução processual, cumprindo os requisitos do artigo 312, caput e 313, inciso I, do CPP.
Neste sentido, vejamos:
[...]
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAEL PUTTKAMER RODRIGUES, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 312, do CPP, inicialmente pelo prazo de 15 (quinze) dias, visando à garantia da ordem pública e da instrução criminal, podendo ser prorrogado, a critério do juiz competente.
[...]
Dessa maneira, e ao contrário do apontado pelo Impetrante, o referido Magistrado, autoridade coatora do presente Habeas Corpus, realizou a fundamentação pertinente ao feito, já que levou em consideração as informações carreadas até o momento, além de utilizar os dispositivos legais relativos à matéria.
É relevante apontar, que os elementos autorizadores da prisão, fumus comissi delicti e periculum in libertatis, foram devidamente apontados na decisão objurgada.
De acordo com a decisão, o primeiro elemento se configura em razão dos depoimentos colhidos, e, ao observar os referidos, é possível verificar a confissão do delito por parte do paciente, logo, a materialidade e indício de crime se configuram por esta questão, o que, como mencionado, restou devidamente assentado no decisum.
Acerca do segundo elemento, há o registro de que a prisão preventiva seria relevante para o caso em razão da necessidade da garantia da ordem pública, bem como para visar o resguardo ao andamento da instrução processual.
Destarte, é certo que a argumentação ventilada pelo Impetrante, ao menos neste momento, não se configura, ante a valida e sólida fundamentação abarcada pelo Juízo Impetrado.
Com relação ao fato de o paciente ser réu primário, é cediço que este ponto, a priori, não é suficiente em razão da particularidade da presente demanda, pois o paciente confessou a prática delitiva, e foi apreendida grande quantidade de entorpecentes destinadas à mercancia.
Nesta toada, revela-se temerário proceder ao relaxamento da prisão em virtude de o paciente ser réu primário, já que, como tecido pelo Juízo Impetrado, há a necessidade da garantia da ordem pública, e do andamento do procedimento.
Com estas considerações, não se vislumbra, inicialmente, a ausência das circunstâncias autorizadoras para a manutenção da prisão, estas sendo o periculum libertatis e fumus comissi delicti, pelo contrário, evidencia-se a necessidade da permanência do cárcere, em razão do potencial abalo à ordem pública, elemento autorizador da medida, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Destarte, não restou demonstrado o constrangimento, que, em tese, acometeu o paciente, o que, portanto, impõe a rejeição da medida requerida.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 15 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista